Tribunal: TJDFT
Processo: 0751027-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO LIMINAR. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. PECULIARIDADE. IMPACTO EM DIREITO PERSONALÍSSIMO DA PARTE CONTRÁRIA. ALTERAÇÃO DO NOME PARA RETIRADA DO SOBRENOME DO MARIDO AGRAVANTE. VEDAÇÃO. ARTIGO 1.578, § 2o, DO CC/02. TUTELA DE EVIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
1. Nos termos da Emenda Constitucional no 66/2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6o, da CF/88, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado. Portanto, desnecessário ao autor declinar na exordial o fundamento do pedido, o que, por conseguinte, torna irrelevante a questão da ocorrência da citação, pois não há oposição possível ao pedido de divórcio.
2. Ocorre que, pelo disposto no artigo 1.578, § 2o, do CC/02, a permanência do nome de casada é uma opção da ex-mulher, porque se trata de um direito da personalidade, decorrente da necessidade de individualização da pessoa no seio social. Por isso, a retomada ao uso do nome de solteira não pode ser determinada a pedido do outro cônjuge.
3. Embora os autos demonstrem a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e a vontade do Autor em extinguir o vínculo matrimonial, a decretação do divórcio impacta em direito personalíssimo da Agravada, relativo à utilização do nome de casada, o que exige contraditório e impede a configuração de um direito patente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.